Tribunal: TJBA
Processo: 0013295-60.2009.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0013295-60.2009.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: GROW COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIO E ACESSORIOS INFANTIS LTDA e outros (2) Advogado(s): A6 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. INÉRCIA NA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RESPONSABILIDADE DO ÔNUS PROCESSUAL PELO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A. contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por inépcia da petição inicial, diante da ausência de indicação de endereço válido para citação do executado, conforme disposto nos arts. 319, II, 321, caput e parágrafo único, e 330, IV, do CPC. II. A questão central consiste em apurar se a extinção da demanda, por inércia do autor em fornecer os dados necessários para a triangularização processual, é medida que se impõe. III. A análise dos autos evidencia que, embora o autor tenha sido instado diversas vezes a corrigir a irregularidade, indicando endereço atualizado do réu, não cumpriu tal determinação, inviabilizando o prosseguimento do feito. IV. O ônus de prover os dados necessários à citação do réu é exclusivo da parte autora, sendo inadmissível transferir essa responsabilidade ao Judiciário. A ausência de cumprimento dessa obrigação caracteriza a inaptidão da petição inicial, nos termos dos dispositivos legais mencionados. V. Sentença de extinção mantida, porém com fundamento no art. 485, I, c/c art. 330, IV, e art. 321, parágrafo único, do CPC, reconhecendo-se a inaptidão da inicial por ausência de requisito essencial. VI. Apelação conhecida e desprovida. Tese de Julgamento: "1. O ônus de indicar endereço válido do réu recai sobre a parte autora, sendo requisito essencial da petição inicial, nos termos do art. 319, II, do CPC. 2. A inércia no cumprimento de determinação judicial para correção de vício da inicial enseja sua inaptidão, resultando no indeferimento e extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC." Dispositivos Relevantes Citados: CPC, arts. 319, II; 321, caput e parágrafo único; 330, IV; e 485, I. Jurisprudência Relevante Citada: STJ, REsp 1.235.960/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; TJPR, RI 0006604-72.2018.8.16.0018, entre outras. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013295-60.2009.8.05.0039, da Comarca de CAMAÇARI/BA, sendo apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e apelado, GROW COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIO E ACESSORIOS INFANTIS LTDA - ME e outros (2). ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Sala das Sessões, Salvador, de de 2024. Presidente ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Juiz de Direito Substituto de 2º Grau - Relator Procurador(a) de Justiça